Tribunal: TJSP
Processo: 1002695-23.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Art. 28, da Lei 10.931/2004. Não observância dos critérios exigidos no §2o do referido artigo para a apresentação de planilha de cálculo da dívida ("valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Art. 28, da Lei 10.931/2004. Não observância dos critérios exigidos no §2o do referido artigo para a apresentação de planilha de cálculo da dívida ("valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida"). Ainda, por se tratar novação de débitos de contratos anteriores, também deveria haver a indicação de amortizações realizadas em relação a cada um dos contratos que foram objeto da novação. Carência de ação.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os elementos suscitados pelo recorrente.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029018
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002695-23.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes COFAM
COMERCIAL FERRAGISTA AMERICANA LTDA. EPP, LUIZA CAROLINA ZANINI
MENEGHETTI e PAULO ROBERTO MENEGHETTI, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-23.2018.8.26.0019 -Voto no 33227 e
2
Voto no 33227
Apelação no 1002695-23.2018.8.26.0019
Apelantes: Cofam Comércio Ferragista Americana Ltda. e outros
Apelado: Banco do Brasil S/A
Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário.
Título executivo extrajudicial. Art. 28, da Lei 10.931/2004. Não
observância dos critérios exigidos no §2o do referido artigo para a
apresentação de planilha de cálculo da dívida (“valor principal da
dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de
juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização
monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais
penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários
advocatícios até a data do cálculo e, por fim, o valor total da
dívida”). Ainda, por se tratar novação de débitos de contratos
anteriores, também deveria haver a indicação de amortizações
realizadas em relação a cada um dos contratos que foram objeto da
novação. Carência de ação.
Prequestionamento ficto do artigo 1.025, do CPC, uma vez
que se incluem no acórdão os elementos suscitados pelo
recorrente.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelos embargantes em
razão da r. sentença de fls. 204/221, que julgou parcialmente procedentes os embargos
apenas para declarar a nulidade da garantia hipotecária. Ainda, cada parte foi condenada ao
pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários à
parte contrária no valor de R$5.000,00.
Em suas razões recursais de fls. 223/236, os embargantes arguiram
cerceamento de defesa; que houve requerimento de prova a fls. 202; que não foram
apresentados pelo apelado os quatro contratos que originaram a dívida exequenda; que não
houve observância do disposto no artigo 1o, incisos IV e V, da Resolução no 3694/2009, do
Banco Central; que também não houve observância do previsto no artigo 28, §2o, caput e
incisos I e II, da Lei no 10.931/2004; que são indispensáveis a planilha de cálculo e o
extrato da conta corrente para a atualização do débito. Ainda, houve prequestionamento da
matéria. Por fim, pleitearam que o apelado seja intimado para trazer aos autos os contratos
e extratos pleiteados a fls. 202, abrindo prazo para manifestação dos apelantes.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 240/268, nas quais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-23.2018.8.26.0019 -Voto no 33227 e
3
apelado alegou, em síntese, que não houve cerceamento de defesa; que não há necessidade
da produção de outras provas; que os apelantes não pleitearam a produção de prova
pericial. Ainda, alegou validade do título exequendo; que a cédula de crédito bancário é
título executivo extrajudicial; legalidade dos termos pactuados; ausência de vício de
vontade; que houve demonstração da origem e evolução do débito; inexistência de excesso
de execução; legalidade dos encargos, juros, comissão de permanência e capitalização;
impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, pleiteou o
desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Consigne-se que o contrato copiado às fls. 66/79, denominado
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NR. 662.404.640”, foi firmado “COM A
INTENÇÃO DE NOVAR, concernente às operações de crédito contratadas anteriormente
com o BANCO DO BRASIL S.A., inclusive as dívidas relativas a Adiantamento a
Depositantes, a seguir indicadas:
Linha Credito
N Contrato
Vlr. Contrato
Saldo Devedor
Obs
BB CONTA GARA
662403687
R$237.306,65
R$132.353,11
(1)
BB GIRO EMPRE
662404292
R$88.555,99
R$49.984,48
(1)
BB GIRO EMPRE
662404426
R$94.635,04
R$53.612,89
(1)
BNDES VISA DI
88904473
R$27.196,99
R$118.691,98
(2)”
Para justificar o débito exequendo de R$511.290,08 pleiteado em
15/02/2018, a fls. 82/83, foi apresentado “Demonstrativo de Conta Vinculada” com as
movimentações ocorridas no período de 10/06/2016 a 28/02/2018, com a indicação de
valores de “Débito”, “Crédito”, “Transferência” e “Saldo”, em “Extrato de normalidade” e
“Extrato de inadimplemento”, com a respectiva indicação de “Saldo geral”.
Também consta a informação de que o período de normalidade se
deu entre 10/06/2016 e 07/11/2016, com a menção genérica a “-Juros à taxa de 2,990 % ao
mês, debitados e capitalizados mensalmente”.
Ainda, foi informado que o período de inadimplemento se deu entre
07/11/2016 a 28/02/2018, com a respectiva menção genérica “-COMISSÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-23.2018.8.26.0019 -Voto no 33227 e
4
PERMANÊNCIA com base na variação da FACP, debitados mensalmente”.
Pois, bem.
Nos termos do art. 580, do CPC/73, a ação de execução deve ser
embasada em título certo, líquido e exigível, requisitos estes que, inclusive, por terem a
natureza de matéria de ordem pública, são cognoscíveis de ofício.
O título certo é aquele que traz exatidão na identificação dos seus
elementos, ou seja, deixa evidentes as figuras do credor, do devedor e da obrigação cuja
prestação gerou o liame entre aqueles.
O título líquido é aquele que define de forma precisa, em
profundidade e extensão, o conteúdo da obrigação assumida pelo devedor perante o credor.
Já o título exigível é aquele que representa uma obrigação vencida
e não prescrita.
O Excelso Supremo Tribunal de Federal já reconheceu a
constitucionalidade da Lei no 10.931/2004, conforme se verifica no Recurso Extraordinário
de no 869.727/PR, de 06/04/2015, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que teve a
seguinte ementa:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
AO
QUAL
SE
NEGA
SEGUIMENTO.”
Assim, a Lei no 10.931/2004, por sua vez, concedeu à cédula de
crédito bancário todos os referidos atributos ao dispor expressamente no seu artigo 28 que:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja
pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-23.2018.8.26.0019 -Voto no 33227 e
5
É importante ressaltar que a exequibilidade da cédula de crédito
bancário foi, inclusive, objeto de recurso repetitivo (CPC/73, art. 543-C), que teve a
seguinte decisão:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO
ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE.
LEI
N.
10.931/2004.
POSSIBILIDADE
DE
QUESTIONAMENTO
ACERCA
DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
RELATIVOS
AOS
DEMONSTRATIVOS
DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA
LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial, representativo de operações de crédito
de qualquer natureza, circunstância que autoriza
sua emissão para documentar a abertura de crédito
em conta-corrente, nas modalidades de crédito
rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve
vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma
legal, de maneira taxativa, a relação de exigências
que o credor deverá cumprir, de modo a conferir
liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o,
incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso
concreto, recurso especial não provido.” (REsp
1291575/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda
Seção,
julgado
em
14/08/2013,
DJe
02/09/2013) (o grifo não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-23.2018.8.26.0019 -Voto no 33227 e
6
Nesse mesmo sentido, a Súmula no 14 deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo dispõe que: “A cédula de crédito bancário regida pela Lei
no 10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
Como previsto no próprio texto legal e bem ressaltado no referido
recurso repetitivo, para o fim de ser conferida liquidez e exequibilidade à cédula de crédito
bancário, o saldo devedor demonstrado por planilha de cálculo ou nos extratos da conta
corrente deverá satisfazer as exigências estabelecidas pelo parágrafo 2o do referido artigo
28, o qual tem o seguinte conteúdo:
“Sempre que necessário, a apuração do valor exato da
obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela
Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por
meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de
extrato emitido pela instituição financeira, em favor da
qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente
emitida, documentos esses que integrarão a Cédula,
observado que:
I - os cálculos realizados deverão evidenciar de
modo claro, preciso e de fácil entendimento e
compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos
e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os
critérios de sua incidência, a parcela de atualização
monetária ou cambial, a parcela correspondente a
multas e demais penalidades contratuais, as despesas de
cobrança e de honorários advocatícios devidos até a
data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e
II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de
dívida oriunda de contrato de abertura de crédito
bancário em conta corrente será emitida pelo valor total
do crédito posto à disposição do emitente, competindo
ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos
extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo,
que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-23.2018.8.26.0019 -Voto no 33227 e
7
crédito aberto, os aumentos do limite do crédito
inicialmente concedido, as eventuais amortizações da
dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos
de utilização do crédito aberto”.
Entretanto, conforme se verifica no referido demonstrativo
apresentado, o banco embargado não cumpriu os requisitos legais de modo a justificar o
valor pleiteado.
Ainda, quanto aos encargos genericamente totalizados, não foi
observada a determinação legal de apresentação de forma clara, precisa e de fácil
entendimento quais os juros, multas, demais penalidades contratuais e despesas que foram
neles embutidos, devendo ser ressaltado que também não houve nenhuma menção a
amortizações feitas em relação a cada um dos contratos que foram objeto da novação.
Então, conclui-se que os documentos apresentados pelo banco
embargado não são suficientes para demonstrar os elementos e encargos inseridos no valor
do débito indicado na ação de execução, deixando, consequentemente, de serem satisfeitos
os necessários requisitos de liquidez e exigibilidade do título executivo, e restando, assim,
prejudicada a preliminar arguida.
Ainda que alguma eventual obrigação exista, com certeza, com todas
as vênias, a via executiva, pelo todo retratado, não é o meio próprio para alcançar a sua
satisfação.
Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de
manejo de recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto do
pré-questionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no
especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., acórdão da Corte
Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002695-23.2018.8.26.0019 -Voto no 33227 e
8
Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os elementos
que o recorrente suscitou, ainda que o recurso seja inadmitido ou rejeitado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para a extinção da
execução, por carência de ação, devendo o apelado arcar integralmente com as custas,
depesas processuais e honorários de 10% do valor atualizado da causa.
Roberto Mac Cracken
Relator